Tribunal: TJDFT
Processo: 0013563-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013563-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 30426788, o DF juntou o comprovante de depósito judicial relativo aos honorários sucumbenciais. No ID: 30875584, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o montante depositado. Nesse quadro, julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 29300804 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento. O DF é isento de custas. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador